Tribunal: TJPA
Processo: 0009546-54.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009546-54.2015.8.14.0401

APELANTE: ELIZABETE DO NASCIMENTO LAMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelada a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com base em fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser exasperada com base em circunstâncias genéricas, inerentes ao próprio tipo penal, como a consciência da ilicitude, gravidade abstrata do delito ou consequências presumidas do tráfico de drogas. Assim, devem ser neutralizados os vetores de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

4. A confissão extrajudicial realizada perante a autoridade policial é suficiente para a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo que não tenha sido utilizada como fundamento da condenação.

5. A ausência de fundamentação idônea para afastar o tráfico privilegiado autoriza seu reconhecimento, especialmente diante da primariedade da ré, ausência de antecedentes e inexistência de elementos que demonstrem envolvimento com organização criminosa ou circunstâncias que desabonem sua conduta de forma mais grave.

6. A quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da minorante na fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, desde que tal fator não tenha sido valorado na primeira fase da dosimetria.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da pena definitiva redimensionada para em 4 anos e 2 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação da pena-base deve se basear em elementos concretos e individualizados, sendo vedadas referências genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. A confissão espontânea realizada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não utilizada na sentença condenatória. 3. A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada quando presentes os requisitos legais, cabendo a modulação da fração conforme a quantidade e natureza da droga apreendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 983.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elizabete do Nascimento Lameira apela de sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/pa que a condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 560 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 9085281).

A apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena-base, sustentando que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea e em patamar desproporcional. Além disso, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Por conseguinte, postula pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 9085282).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 9085285), conclusão para qual convergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13718732).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e
comporta parcial provimento.

No caso, pleiteia-se redimensionamento do cálculo dosimétrico, com o fito de reformar a pena-base

pela neutralização do vetor referente aos
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, uma vez que supostamente negativados com base em motivação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a culpabilidade do agente ressoa grave, eis que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com dolo intenso; não há nos autos registro de antecedentes criminais (fls. 110); quanto à sua conduta social não há relato de fatos que a desabonem: personalidade não analisada por falta de elementos; o motivo da prática do crime é facilitar o consumo de drogas entre os detentos; circunstâncias envolvendo todo um aparato para ludibriar as diligências das autoridades competentes ao combate ao tráfico que está disseminado; quanto às consequências do crime, há que se considerar os malefícios causados no seio sociedade e mesmo no meio dos detentos; por fim o comportamento da vítima não tem como ser analisada nestes autos.

Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa que torno final, concreta e definitiva, por inexistir causa atenuante e agravante nem causa de aumento e diminuição de pena. (ID 9085281).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

No caso em análise, a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente, pois a fundamentação utilizada se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Outrossim, a mera referência à capacidade de compreensão da ilicitude e à voluntariedade da conduta são pressupostos do dolo e da imputabilidade penal, não configurando fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 884.577/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/4/2024) .

Nessa linha de intelecção, devem ser neutralizados os vetores referentes aos
motivos e circunstâncias do crime
, haja vista que o magistrado sentenciante apresentou referências vagas e genéricas, o que autoriza a neutralização dos vetores citados (Súmula 17 do TJ/PA).

Em complemento, também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base, a título de
consequências do crime
, a menção à malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise (v.g. STJ,
HC n. 698.362/RO
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022).

Na fase intermediária, verifico que há margem para o reconhecimento da circunstância da atenuante da
confissão espontânea
no cálculo dosimétrico, porquanto a recorrente confessou em sede policial a prática do crime em questão, (ID 9085252, pág. 2), de modo que incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ,
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022)

De outro lado, no que tange à causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, observa-se que a sentença não se manifestou de forma expressa acerca de sua aplicação, tampouco apresentou fundamentação idônea para seu afastamento, caracterizando-se, assim, omissão relevante a ser suprida em sede recursal.

Nesta senda, verifico a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. Isso porque, tratando-se de ré primária, sem antecedentes (ID 9085280), “e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção” da recorrente “em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe” (STJ,
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29/3/2022).

Dessa forma, reduzo a pena em 1/6, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida com a apelante (96,700g de maconha), haja vista que “a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não valoradas na primeira etapa da dosimetria” (
AgRg no HC n. 983.263/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/4/2025), como ocorre na espécie.

Nesse contexto, diante da neutralização das vetoriais em questão e do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, passo à readequação das penas aplicadas.

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la à vista da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à fração de 1/6, tornando a reprimenda da apelante definitivamente fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §1º, b) e pagamento do 417 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razão da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, resta inviável a substituição prevista no art. 44 do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025